Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. ORDEM DE DESPEJO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
1. O Código de Processo, no artigo 323, prevê a inclusão das parcelas que se vencerem no curso da ação, quando o devedor deixar de pagá-las, não havendo dispositivo legal que imponha o prévio pagamento dos aluguéis e encargos para posterior ressarcimento.
2. A Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, não prevê a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença para a expedição de ordem de despejo.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.